Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-39.2021.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000725-39.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL HENRIQUE MARQUES MENACHO - CPF: 707.555.261-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODILSON DIAS DE MAGALHAES - CPF: 523.113.681-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO NEVES DOS SANTOS - CPF: 909.111.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA IVETE DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 1000725-39.2021.8.11.0006 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE:

GABRIEL HENRIQUE MARQUES MENACHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – CONDENAÇÃO –
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
– INVIABILIDADE – INTERVENÇÃO VIOLENTA CONTRA A VÍTIMA – PROVA ORAL INCRIMINADORA – VIOLÊNCIA FÍSICA INDIRETA – CARACTERÍSTICA DE ROUBO E NÃO DE FURTO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

A violência física indireta perpetrada contra a vítima, de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a rigor caracteriza o crime de roubo, e não de furto. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 1000725-39.2021.8.11.0006 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE:

GABRIEL HENRIQUE MARQUES MENACHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Gabriel Henrique Marques Menacho
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Odonias França de Oliveira, em face da sentença condenatória constante do id. 104068598, lavrada nos autos da Ação Penal n. 1000725-39.2021.8.11.0006, da 3ª Vara Criminal da comarca de Cáceres, a qual, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, valor unitário mínimo, por fato ocorrido no dia 21 de janeiro de 2021, por volta de 21h45min, na residência situada na rua Projetada, n. 2695, bairro Jardim Paraíso, em Cáceres/MT.

O anseio defensivo inaugurado nas razões constantes do id. 104068607, fls. 360/364-pdf, cinge apenas na pretendida desclassificação para a figura do art. 155 do CP, considerada a dubiedade e fragilidade da prova acusatória constituída somente a partir do relato da vítima em Juízo.

Nas contrarrazões, apresentadas no id. 104068610, fls. 368/374-pdf, a douta acusação repele as aduções defensivas, pugnando pelo
desprovimento do recurso defensivo
.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, ante a inexistência de feitos anteriores capazes de gerar prevenção de julgador [id. 104486994, fl. 375-pdf].

A certidão constante do id. 104486995 [fl. 377-pdf] atestou que o presente recurso independe do recolhimento de preparo,
ex vi
do art. 77 do RITJMT.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Élio Américo, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

“
Apelação Criminal – Roubo impróprio [art. 157, §1º, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Pretendida desclassificação do delito do art. 157, §1º, do Código Penal [roubo impróprio] para aquele tipificado no art. 155, caput, do mesmo Código - inadmissibilidade – declarações coesas e uníssonas da vítima, bem como da testemunha indicando a violência empregada após a subtração para garantir a detenção da coisa – Pelo desprovimento do recurso
” [id. 114988961, p. 1, fl. 381-pdf].

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022